Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-86.2019.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001844-86.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Flora, Sanitárias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), MURILO VASCONCELOS LIMA - CPF: 042.193.891-99 (ADVOGADO), ELIANA COSTA JATOBA - CPF: 099.449.484-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL LAVRADA APÓS A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A fim de que se constate a ilegitimidade passiva do Executado, na hipótese da transferência da propriedade alvo da multa ambiental, só é possível quando evidenciado que este fato ocorreu antes da efetiva lavra da cominação.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto ELMO ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal no 0001844-86.2019.8.11.0082, promovida pelo Município de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal no 2404-96.2017.8.11.0082, promovida pelo Município de Cuiabá

Sustenta o Recorrente, ser parte ilegítima para responder pelos débitos em execução, oriundos das certidões de dívida ativa registradas sob os no 1583203, 1583204, 1583205 vinculadas aos processos administrativos registrados sob os no 10431/2017, 105126/2015, 105092/2015, os quais apuram a prática de infração ao código sanitário e de posturas (Artigos 4o a 509, da Lei Compl. Mun. no 004/1992 e Lei Compl. Mun. no 033/1997), sendo cobrado no presente feito o valor de R$ 14.824,68 (quatorze mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Como causa de pedir recursal argumenta que, por se tratar de cobrança de multa ambiental, esta não seria mais de responsabilidade do Recorrente, pois a área, alvo da infração, foi transferida a terceiro, logo, escoa-se a responsabilidade, a enaltecer sua ilegitimidade no feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida sentença, para o fim extinguir o feito sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões ao recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que julgou improcedentes os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal no 2404-96.2017.8.11.0082, promovida pelo Município de Cuiabá.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a discussão neste momento se funda em reconhecer ou não a ilegitimidade do Recorrente na relação creditícia.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

No que concerne à alegação de que por se tratar de cobrança de multa ambiental, esta não seria mais de responsabilidade do Recorrente, pois a área, alvo da infração, foi transferida a terceiro, logo, escoa-se a responsabilidade, a enaltecer sua ilegitimidade no feito, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, em que pese o argumento apresentado seja válido, no entanto, há uma particularidade a ser avaliada: a necessidade da transferência do imóvel ter ocorrido
antes
da lavratura do auto de infração.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS – MULTA AMBIENTAL LAVRADA APÓS A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO – ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROCEDIMENTO CANCELADO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 –
A fim de que se constate a ilegitimidade passiva do Executado, na hipótese da transferência da propriedade alvo da multa ambiental, só é possível quando evidenciado que este fato ocorreu antes da efetiva lavra da cominação
.

2 – Não é possível proceder à liberação de montante bloqueado, ante a suspensão da exigibilidade do crédito, na hipótese do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, se o procedimento de parcelamento foi cancelado pelo Exequente, em sede administrativa.

3 – O artigo 1.019, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em montante entre 1% e 5%.

(N.U 1003021-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021) (negritou-se)

In casu
, constata-se dos autos que o Recorrente acosta aos autos contratos de compra e venda firmado com terceiros, sendo que não há qualquer documento acerca da efetiva transferência à época do auto de infração.

Desse modo, não seria possível a identificação da ausência de sua responsabilidade à época do feito, inclusive, há que se observar o rigor da Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (SÚMULA 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL).

Todavia, diferentemente do sustentado em suas razões, ainda que o imóvel tenha sito alienado, a responsabilidade pelo cometimento da infração administrativa não acompanha o imóvel, mas permanece vinculada à pessoa do infrator.

Ademais, as informações constantes nos autos dão conta que, no momento da autuação ambiental, a empresa Recorrente figurava como proprietária do imóvel, reforçando, assim, a sua patente legitimidade passiva.

Vejamos o trecho da acertada sentença proferida pelo Juízo
a quo
:

“[...] No caso, os documentos acima citados demonstram que os imóveis descritos nos Autos de Infração n. 12.686 – Rua 04, Lote 21, Quadra 16, situado no Residencial Tropical Ville, nesta Capital –, 12.682 – Rua 17, Lote 22, Quadra 27, situado no Residencial Tropical Ville, nesta Capital – e 89 – Rua 14, Lote 05, Quadra 12, situado no Residencial Tropical Ville, nesta Capital –, cujas penas de multa são objetos das CDA’s números 1583204, 1583205 e 1583203, respectivamente, à luz da norma civil, pertencem à parte embargante, cuja propriedade antecede a própria lavratura dos aludidos atos administrativos, competindo-lhe, portanto, o dever de conservar em perfeito estado de asseio os imóveis objetos das infrações, nos exatos termos contidos nos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (MT) (Lei Complementar Municipal n. 004/1992) [...]

Desse modo, não há que se falar, então, em ilegitimidade passiva, a título da cobrança da multa ambiental.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022